Tribunal: TJSP
Processo: 1013551-85.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Colisão entre veículos. Engavetamento envolvendo seis veículos. Sentença de procedência. Ré citada por hora certa. Recurso interposto pelo curador especial. Gratuidade da justiça deferida apenas para o ato de interposição (art. 98, §5o, do CPC). Incontroversa a culpa da ré pelo acidente, que assumiu

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Colisão entre veículos. Engavetamento envolvendo seis veículos. Sentença de procedência. Ré citada por hora certa. Recurso interposto pelo curador especial. Gratuidade da justiça deferida apenas para o ato de interposição (art. 98, §5o, do CPC). Incontroversa a culpa da ré pelo acidente, que assumiu na declaração do boletim de ocorrência que cochilou ao volante e acordou com a colisão. Seguradora que reconheceu a perda total do veículo segurado e efetuou o pagamento da indenização integral. Salvado vendido. Pleiteada a diferença entre a indenização integral e a venda da sucata. Danos classificados como de grande monta no boletim de ocorrência e pela seguradora. Classificação conforme Resolução Contran 544/2015, que estabelece que veículo com danos de grande monta é irrecuperável (art. 8o) e somente pode ser transferido para seguradora (art. 13), que pode alienar a sucata, sem direito a documentação, para empresas credenciadas pelo Detran-SP, conforme art. 3o da Portaria Detran-SP 407/2017 e Lei Estadual 15.276/2014, visando desmontagem, reciclagem de peças irrecuperáveis e reutilização das demais. Orçamento para conserto que corresponde a 57% do valor do veículo pela tabela Fipe, abaixo do parâmetro da Susep (Circular no 269/2004, art. 7o), que é irrelevante diante da impossibilidade de recuperação do veículo por norma do Contran, ensejando o reconhecimento de perda total e pagamento de indenização integral ao segurado. Indenização devida. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.